Tribunal: CARF
Processo: 12448.723587/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.723587/2012-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.409 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2023
Recorrente
WALTER RODRIGUES TRONCOSO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
DEDUÇÃO
VINCULADA
À
EFETIVA
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos a título de
pensão alimentícia ou de despesas com educação poderá estar vinculado à
comprovação dos pagamentos efetuados aos beneficiários em atendimento à
legislação tributária.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS EM RECURSO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
cabendo ao interessado o ônus de comprovar a ocorrência de alguma dessas
hipóteses.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A impugnação e o recurso devem ser instruídos com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações da defesa, devendo ser indeferido
pedido de diligência para obtenção de provas que o contribuinte deveria manter
sob sua guarda.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, na vigência da Lei
14.689 de 20/09/2023, em não conhecer dos documentos apresentados em sede recursal,
vencidos os Conselheiros Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa e Leonam
Rocha de Medeiros que deles conheciam, e, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 2202-010.408, de 5 de outubro de 2023, prolatado no julgamento do
processo 12448.723586/2012-56, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.723587/2012-09
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.409 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723587/2012-09

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes Freitas e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar dos
ano-calendário de 2009, apurado em razão de dedução indevida de dependentes, de dedução
indevida de pensão alimentícia judicial e de dedução indevida de despesas com instrução, todos
por falta de comprovação, uma vez, mesmo intimado, o contribuinte não respondeu a intimação
para comprovar as despesas declaradas.
O contribuinte apresentou defesa na qual informa que os dependentes seriam
Daniele (esposa), Letícia e Isadora (filhas), conforme comprovariam as certidões que apresenta;
que a pensão foi paga a Isadora, filha, conforme determinado no Processo Judicial de no
2004.001.043453-3, cópia anexa; e a despesa com instrução seria decorrente do mesmo processo
no qual o juiz determina o custeamento pelo contribuinte da formação escolar de Isadora.
O colegiado da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte (DRJ/BHE), por unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte,
para restabelecer a despesa com a dependente Daniele e considerar Letícia como dependente,
diante da comprovação apresentada, apesar de não declarada na DAA, mantendo as demais
glosas. A decisão restou assim ementada:
DEDUÇÃO - DESPESAS COM INSTRUÇÃO
São apenas dedutíveis as despesas com instrução dos dependentes do contribuinte e
quando há previsão na legislação tributária.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. As relações de dependência comprovadas na fase
impugnatória devem ser restabelecidas na declaração de rendimentos do contribuinte,
permanecendo glosadas as demais.
GLOSA DE DEDUÇÕES COM PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Glosa que se mantém parcialmente quando o contribuinte logra comprovar parte dos
pagamentos declarados a título de pensão alimentícia.
Impugnação Procedente em Parte
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso e, inconformado, apresentou o
presente recurso voluntário, por meio do qual informa que “...verificando que os documentos
anteriormente carreados aos autos serviram apenas para afastar parte do Lançamento, o
Recorrente diligenciou no sentido de resgatar mais documentos probatórios para, assim, embasar
seus argumentos e, por conseguinte, afastar as glosas verificadas in casu”; que “traz aos autos
Declaração de Quitação da Escola Britânica do Rio de Janeiro (“The British School Rio de
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.409 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723587/2012-09

Janeiro”) (Doc. 02), por meio da qual a instituição de ensino atesta que se encontram quitadas as
mensalidades de 2009 de Isadora Amaral Troncoso (filha do ora Recorrente)”; que “faz prova do
recolhimento da pensão por meio de “DECLARAÇÃO” de sua ex-cônjuge, datada de
01.06.2012, por meio da qual esta afirma que o ora Recorrente pagava mensalmente Pensão
Alimentícia, no valor de R$ 2.200,00, desde 19.09.2005”, pugnando pelo recebimento da anexa
documentação na presente fase processual em observância ao Princípio da Verdade Material,
além de apresentação de diligência junto à Escola Britânica do Rio de Janeiro para que esta
confirme os pagamentos por ele efetuados.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Inicialmente cabe analisar o pedido de juntada de provas somente em grau recursal.
Após apresentação de sua defesa, o contribuinte foi intimado a apresentar os
comprovantes de pagamento da pensão alimentícia e das despesas com instrução,
quedando-se inerte.
Diante da inércia, analisando a documentação apresentada, a autoridade lançadora, ao
revisar o lançamento, concluiu, por meio de Termo Circunstanciado, por alterá-lo para:
1 - restabelecer a despesa com a dependente Daniele Correa de Freitas, conforme
Certidão de Casamento;
2 – considerar Letícia de Freitas Troncoso como dependente, apesar de não ter sido
declarada na Declaração de Ajuste Anual;
3 – manter a glosa da dependente Isadora Amaral Troncoso, uma vez que sendo
pensionista não poderia ser dependente (exceto na hipótese de mudança na relação de
dependência no decorrer do ano-calendário, o que não é o caso);
4 – manter a glosa da pensão e das despesas com educação de Isadora Amaral Troncoso,
por falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas, em vista do não
atendimento à intimação para tal.
Conforme despacho de fls. 49, independentemente da manifestação por parte do
contribuinte, o processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento/DRJ, que concluiu por manter o lançamento nos mesmos moldes que
constou no Termo Circunstanciado.
No recurso o recorrente informa estar juntando os comprovantes de pagamento.
Entretanto, quanto à apresentação de novas provas, estas não serão acatadas. Era dever
do interessado, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em que se
instaura o litígio, municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que
entendesse suportarem suas alegações. É o que disciplina o 16 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, não se admitindo
a apresentação de provas em outro momento processual, salvo se presente alguma das
condições de exceção indicadas nas alíneas do § 4o do art. 16, do mesmo Decreto no
70.235, de 1971, o que não ocorreu no presente caso:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.409 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723587/2012-09

(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
No caso concreto não estão presentes nenhuma das circunstâncias que permitiriam a
aceitação de novas provas, ainda mais no caso em que o recorrente foi expressamente
intimado a apresentar os documentos, que somente diz estar apresentando em recurso,
sendo que o lançamento foi mantido pela decisão de piso justamente pela falta de
comprovação das despesas, de forma que deles não conheço.
Diante da falta de comprovação do efetivo pagamento da pensão e das despesas com
instrução declaradas, mantém-se o lançamento sob os fundamentos já apresentados pelo
julgador de piso, os quais adoto:
DA DESPESA COM INSTRUÇÃO
...
Mesmo após intimado, f1.27/29, o contribuinte não apresentou os citados
comprovantes requeridos.
No mesmo sentido, após a ciência do contido no Termo Circunstanciado,
fls.33/34, o contribuinte permaneceu sem apresentar os referidos comprovantes
de pagamentos de despesa com instrução, acarretando a manutenção da glosa
imputada.
DA PENSÃO ALIMENTÍCIA
...
Mesmo após intimado, f1.27/29, o contribuinte não apresentou os citados
comprovantes requeridos.
No mesmo sentido, após a ciência do contido no Termo Circunstanciado,
fls.33/34, o contribuinte permaneceu sem apresentar os referidos comprovantes
de pagamentos de pensão alimentícia, acarretando a manutenção da glosa
imputada.
Por fim, quanto ao pedido de diligência, este também deve ser rejeitado, uma vez que a
impugnação e o recurso devem ser instruídos com os documentos em que se
fundamentarem e que comprovem as alegações da defesa, devendo ser indeferido
pedido de diligência para obtenção de provas que o contribuinte deveria ter apresentado
desde a impugnação, ressaltando que, nos termos da Súmula CARF no 163, “O
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.”
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.409 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723587/2012-09

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
dos documentos apresentados em sede recursal e, no mérito, negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Fl. 91
DF CARF MF
Original